Tribunal: TJSP
Processo: 1000104-91.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Autorização para constituição de reserva de margem consignável em benefício previdenciário, para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão. Demonstrada a utilização do cartão para saque. Taxa de juros. Irregularidade dos descontos questionados. Taxa do Custo

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Autorização para constituição de reserva de margem consignável em benefício previdenciário, para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão. Demonstrada a utilização do cartão para saque. Taxa de juros. Irregularidade dos descontos questionados. Taxa do Custo Efetivo Total (CET) reduzida ao limite máximo previsto para a operação, conforme Instrução Normativa 28/2008 do INSS. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.